Tribunal: TJMT
Processo: 1013971-65.2019.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013971-65.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Substituição Tributária]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RIO CLARO DIESEL LTDA - CNPJ: 00.963.025/0001-90 (AGRAVANTE), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto por Rio Claro Diesel Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a denegação da segurança pleiteada no mandado de segurança impetrado contra o Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão do mandado de segurança para o reconhecimento do direito à restituição imediata do ICMS-ST pago a maior, sem a necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3.
O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sendo inviável quando a pretensão demanda exame aprofundado de provas e análise contábil-administrativa.

4.
A recorrente busca compelir a Administração Pública a validar planilhas de cálculo unilateralmente apresentadas, sem a devida observância das exigências documentais estabelecidas pela legislação vigente.

5.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento consolidado de que a restituição do ICMS-ST recolhido a maior constitui direito do contribuinte, desde que cumpridas
as
normas administrativas pertinentes.

6.
O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo da ação ordinária, sobretudo quando há necessidade de instrução probatória para a aferição do direito pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A restituição do ICMS-ST pago a maior exige a observância dos critérios legais e administrativos aplicáveis, sendo inviável sua obtenção pela via do mandado de segurança quando ausente prova pré-constituída do direito líquido e certo.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Rio Claro Diesel Ltda. contra decisão monocrática proferida nos autos, por meio do qual a agravante busca compelir a Administração Fazendária do Estado de Mato Grosso a apreciar requerimentos administrativos referentes ao ressarcimento de valores indevidamente recolhidos a título de ICMS-ST.

A agravante sustenta que a decisão recorrida configura ato ilegal e abusivo, uma vez que a autoridade administrativa dispõe de acesso irrestrito a todas as informações necessárias à comprovação do direito pleiteado, sendo desarrazoada a exigência de documentos que não estão sob sua posse. Argumenta, ainda, que o mandado de segurança constitui meio adequado para a declaração do direito à compensação tributária, não sendo aplicável a tese da necessidade de instrução probatória.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, sustentou a inadequação da via eleita, aduzindo que o mandado de segurança não se presta à substituição de ação de cobrança, conforme estabelecem as Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Reforçou, ademais, a inexistência de direito líquido e certo, sob o fundamento de que a tese da agravante demanda instrução probatória aprofundada, o que inviabiliza a concessão da ordem mandamental. Por fim, pugnou pelo desprovimento do agravo interno, com a consequente manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por RIO CLARO DIESEL LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a denegação da segurança pleiteada no mandado de segurança impetrado contra o Estado de Mato Grosso.

O cerne da controvérsia reside no fato de que a própria impetrante reconhece a necessidade de verificação dos valores supostamente devidos, o que, por sua natureza, exige exame aprofundado de provas e análise contábil-administrativa, incompatíveis com o rito célere e documental do mandado de segurança.

A agravante busca, em síntese, o reconhecimento do direito ao ressarcimento imediato e preferencial de valores pagos a maior a título de ICMS-ST, sustentando que a Administração Pública dispõe de todos os meios necessários para verificar a existência do crédito e que a exigência de documentos adicionais impõe ônus excessivo ao contribuinte.

No entanto, sua irresignação não merece acolhimento.

A decisão impugnada negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante, mantendo o entendimento de que a matéria exigiria dilação probatória, sendo incabível o mandado de segurança para essa finalidade.

No caso concreto, verifica-se que a recorrente pleiteia, além da concessão do direito ao ressarcimento, a determinação para que a Administração examine e valide as planilhas de cálculo apresentadas, relacionadas à restituição do ICMS-ST recolhido a maior, o que denota, inequivocamente, a necessidade de aprofundamento probatório.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao examinar caso análogo aos autos, entende que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – RESTITUIÇÃO DE VALOR PRESUMIDO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE - RE N. 593849/MG – REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE FATOS E SITUAÇÕES QUE EMBASAM O DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO PELO IMPETRANTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Em sede de mandado de segurança, a concessão de liminar pressupõe a demonstração, por meio de prova pré-constituída, da relevância do fundamento e da possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se
vier a ser reconhecido apenas na decisão de mérito, conforme disposto no art. 7º, III, da Lei federal
n .
12.016/2009.

2 - No julgamento do RE 593.849/MG, no qual foi reconhecida pelo STF a existência de repercussão geral e alterado parcialmente o precedente firmado na ADI
1
.851, é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente, até mesmo se a base de cálculo efetiva da operação for inferior
à
presumida.

3 - Embora se reconheça o direito da impetrante a eventual restituição do ICMS, na espécie, não há prova de que estaria suportando encargo decorrente do recolhimento a maior do tributo, tampouco violação ou ameaça a esse direito.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1027911-
29.2021 .
8.11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2024)

Assim,
a restituição d
o
ICMS-ST recolhido a maior pode ser pleiteada pelo contribuinte,
porém
sua aferição demanda a observância dos critérios estabelecidos pela legislação de regência, sendo imprescindível o cumprimento das normas administrativas e a apresentação dos elementos exigidos para comprovar o direito ao crédito
, o que não se verifica nos autos
.

Ademais, o entendimento firmado
neste Sodalício é
no sentido de que o
mandamus
não pode ser utilizado como meio substitutivo de ação ordinária, quando há neces
sidade de instrução probatória:

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - FIRMA DE COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - ICMS PAGO A MAIOR - COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA - PEDIDO DECLARATÓRIO E DE COBRANÇA - POSSIBILIDADE DO PRIMEIRO - SÚMULA 213 DO STJ - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.
1
) O substituído está legitimado a requerer a repetição do indébito do ICMS pago a maior, na substituição tributária, a partir da Lei Complementar nº 87/96.
2
) A via da segurança se situa como inadequada para
sucedanear
cobrança (Súmula nº 269, do STF), mormente, se tratando de cálculos de caráter unilateral.
3
) A titularidade ideal da Segurança para os efeitos do ICMS se consubstancia na declaração do direito à compensação tributária, conforme o disposto no artigo 66, do CTN (Súmula nº 213, do STJ
) .

(TJ-MT - MS: 00406476020008110000 MT, Relator
.:
LICINIO CARPINELLI STEFANI, Data de Julgamento: 22/03/2001, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 03/09/2001)

O pedido da recorrente para que a Administração Pública reconheça e homologue valores unilateralmente declarados, sem a devida comprovação documental exigida pelas normas aplicáveis, inviabiliza o deferi
mento da segurança por essa via, razão pela qual
a decisão monocrática que negou provimento à apelação deve
ser mantida, uma vez que a tese sustentada no agravo interno não altera a conclusão de que a via eleita é inadequada para a pretensão deduzida.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025